Tribunal: TCU
Processo: 034.639/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3168/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando as constatações da Controladoria-Geral da União (CGU) no Relatório de Avaliação do Ibama de 2019, em que se apontou que as recomendações expedidas pelo órgão de controle interno quanto à gestão do exercício sob exame foram parcialmente atendidas. Considerando a informação de que as recomendações consideradas não atendidas pela CGU seguirão, de acordo com o controle interno, sob seu monitoramento. Considerando que em 2018 e 2019 foram identificadas melhorias nos indicadores de desempenho da autarquia. Considerando a conclusão da SecexAgroAmbiental de que o aumento da incidência dos focos de calor foi significativamente influenciado no exercício de 2017 por fatores externos, como queimadas agrícolas, conflitos de natureza fundiária e presenta de atividade madeireira ilegal, e fatores climáticos, como baixa precipitação. Considerando que os responsáveis lograram comprovar terem adotado providências para incrementar as ações de prevenção aos incêndios florestais. Considerando que a SecexAgroAmbiental está realizando auditoria operacional com o objetivo de "avaliar as etapas pós fiscalização do processo sancionador ambiental no Ibama", autuada sob o TC Processo 038.685/2021-3 (relator ministro Marcos Bemquerer). Considerando as modificações trazidas pela Instrução Normativa Conjunta MMA/Ibama/ICMBio 2/2020, pelo Decreto 9.760/2019 e pela Portaria Ibama 1.369/2020, que, na visão da CGU, trouxeram melhorias ao processo sancionador do Ibama. Considerando os serviços que passaram a ser oferecidos pela plataforma informatizada Sabiá, sistema desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e inaugurado pelo Ibama em 2021, com o objetivo de gerenciar o processo de conciliação ambiental, realizar audiências virtuais e atender às solicitações dos autuados. Considerando que as constatações apresentadas pela CGU, ainda que acompanhadas de recomendações que, ao ver da SecexAgroAmbiental, seriam suficientes para saneá-las, não elidem as falhas apontadas, cabendo ressalvas às contas dos responsáveis. Considerando que a avaliação pormenorizada alvitrada pelo MP/TCU pode ser objeto de proposta de fiscalização específica, a critério da unidade técnica especializada, uma vez que as informações acerca da tomada e da prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal são objeto de normativos próprios. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em acatar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Addson Santos Coelho Serra e Luciano de Meneses Evaristo, julgar as contas dos responsáveis relacionados a seguir regulares com ressalva, em razão das impropriedades listadas, dando-lhes quitação, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as dos demais responsáveis, com quitação plena. I - Luiz Antonio de Souza Cordeiro, diretor da diretoria de planejamento, administração e logística: deficiências na gestão do processo sancionador ambiental do Ibama; fragilidades no planejamento, execução e fiscalização dos contratos de prestação de serviço terceirizado com dedicação exclusiva de mão-de-obra; fragilidades nos controles dos bens imóveis; deficiências na gestão de bens apreendidos pelo Ibama; II - Luciano de Meneses Evaristo, diretor da diretoria de proteção ambiental: deficiências na gestão do processo sancionador ambiental do Ibama; descumprimento da meta de redução de incêndios em áreas federais prioritárias no exercício de 2017. 1. Processo TC- Processo 034.639/2018-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Addson Santos Coelho Serra (XXX.625.296-XX); Amado Pereira de Cerqueira Netto (XXX.923.207-XX); Ana Alice Biedzicki de Marques (XXX.162.980-XX); Cleiton Cursino Cruz (XXX.604.075-XX); Dante Espinola de Carvalho Maia (XXX.843.364-XX); George Porto Ferreira (XXX.018.789-XX); Jacimara Guerra Machado (XXX.358.101-XX); João Pessoa Riograndense Moreira Júnior (XXX.291.170-XX); Jonatas Souza da Trindade (XXX.481.501-XX); José Eduardo Gonçalves (XXX.786.358-XX); Larissa Carolina Amorim dos Santos (XXX.787.551-XX); Luciano de Meneses Evaristo (XXX.743.231-XX); Luiz Antonio de Souza Cordeiro (XXX.834.401-XX); Luiz Eduardo Leal de Castro Nunes (XXX.744.301-XX); Marcelo Cabral de Aguiar (XXX.735.758-XX); Maria Tereza Barros Viana (XXX.272.791-XX); Mariana Barbosa Cirne (XXX.229.504-XX); Marisa Zerbetto (XXX.404.508-XX); Rose Mirian Hofmann (XXX.695.349-XX); Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo (XXX.097.081-XX). 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. recomendar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com fundamento no art. 11o, da Resolução TCU 315/2020, que avalie a conveniência e a oportunidade de reestruturação do indicador "Redução do número de incêndios florestais em áreas federais prioritárias" utilizando o parâmetro área queimada, com vistas à melhoria da forma de mensuração do indicador, para que o resultado sofra menos influência com questões que fogem ao controle da PrevFogo; 1.7.2. dar ciência ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a ausência de regularização das pendências na prestação de contas das transferências voluntárias (convênios 393830, 461891, 411959, 411956, 411986 e acordo de cooperação técnica 299945), impactando na atualização da conta 81.221.01.03, ante o disposto na Lei 4.320/1964, o que impacta a fidedignidade dos demonstrativos contábeis da unidade.